Tribunal: TJDFT
Processo: 0010211-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010211-02.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLENE ALVES MORAIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente precatório foi extinto em razão de pagamento por acordo direto, conforme sentença ID 25616312 e alvará ID 26120624. Portanto, não é possível dar cumprimento ao cancelamento do precatório determinado pelo juízo da execução. Dessa forma, comunique-se, com urgência, o juízo de origem sobre o teor da presente decisão, encaminhando-lhe cópia da sentença ID 25616312 e do alvará ID 26120624. Confiro a esta decisão força de ofício. Após, realizadas as comunicações e providências necessárias, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac